Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-08.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição e obscuridade sanadas. Autorização de compensação de eventuais débitos de IPTU e taxas incidentes sobre os imóveis com os valores a serem restituídos pela ré. Embargos de Declaração acolhidos, com parcial efeito modificativo do acórdão embargado.